Tribunal: TJBA
Processo: 8007609-82.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007609-82.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LOURACI TEIXEIRA DE MEDEIROS Advogado(s): LUCIANA CARVALHO LEAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 02 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA ESTADUAL INATIVA. EXTENSÃO A SERVIDORES APOSENTADOS DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO RELATIVAS À DECADÊNCIA E À PRESCRIÇÃO. AFASTADAS. OBRIGAÇÃO CONTROVERTIDA É DE TRATO SUCESSIVO. MÉRITO. CARREIRA DO MAGISTÉRIO. REESTRUTURAÇÃO PELAS LEIS NºS 8.480/2002 E 10.963/2008. ALIJAMENTO DOS INATIVOS QUANTO À PROGRESSÃO HORIZONTAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I – Como visto, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Louraci Teixeira de Medeiros contra suposto ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, autoridade vinculada ao Estado da Bahia, pretendendo a sua reclassificação e enquadramento como professora Nível “P”, Classe VII, no regime de 40 (quarenta) horas. II - O Ente público, alega que o Governador do Estado não é parte legítima para figurar no polo passivo deste writ, sob o fundamento de que este não praticou o indigitado ato impugnado. Em primeiro lugar, importante esclarecer que a autoridade reputada coatora é o Secretário de Administração do Estado da Bahia, e não o Chefe do Poder Executivo. Ademais, em sua intervenção do feito, há declaração expressa de que a Impetrante faz parte do quadro de servidores do Estado, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. III - Quanto à prescrição do fundo do direito, na hipótese vertente, a obrigação controvertida é de trato sucessivo, pelo que a prescrição é operada periodicamente, sobre cada parcela vencida (prescrição progressiva), e não sobre o direito como um todo, hipótese que ocorre quando o direito subjetivo é violado por um ato comissivo único, o que não é o caso. IV - No que tange à alegada decadência a pretensão da Impetrante configura-se como ato omissivo continuado, de trato sucessivo e, portanto, o prazo para impetração do mandamus se renova mês a mês. V – Mérito. In casu, percebe-se que as Leis Estaduais n.º 8.480/2002 e 10.963/08 reestruturaram o “Plano de Carreira e Vencimento do Magistério Público Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Estado da Bahia”. As referidas legislações visavam, sobretudo, conferir tratamento igualitário aos servidores da ativa e aos inativos, passando esses últimos a serem enquadrados em classe inicial. VI - O art. 7º da Lei 10.963/2008, a despeito de respeitar a isonomia e a paridade ao conferir o mesmo enquadramento aos servidores ativos e inativos, impossibilitou a progressão destes, ao exigir critérios inatingíveis para a ascensão na carreira. VII - Convém destacar que, consoante da Portaria nº 184 de 28 de novembro de 2012, editada pela Autoridade Coatora, a Impetrante foi aposentada “no padrão P, grau I, 40h semanais” (Id. 6598479), após aproximadamente 30 (trinta) anos de exercício, pois admitida em 01 de agosto de 1982, conforme se verifica dos contracheques juntados à inicial. VIII - E assim sendo, inconteste o direito líquido e certo vindicado, no sentido de ser enquadrada a Impetrante no nível “P”, Classe VII, correspondente ao regime de 40h. IX – Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007609-82.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante LOURACI TEIXEIRA DE MEDEIROS e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER À SEGURANÇA A IMPETRANTE, nos termos do voto do relator. Salvador, 10 de maio de 2022 PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Relator